Tribunal: TJDFT
Processo: 0738640-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738640-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WELITON ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de localização do agravado pelos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.